Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-95.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007222-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 654.627.181-87 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – ART. 43 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando duas Ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, prevalece aquela cuja relação processual se formou primeiro, pois a citação válida, ainda que determinada por juízo incompetente, induz à litispendência.

O Código de Processo Civil assim estabelece no art. 43:
“
Determina-se a competência no momento do

registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
por
C
LAUDIA ARAÚJO DOS SANTOS

em face de sentença prolatada n
o Mandado de Segurança

nº
1
007222-95.2020.8.11.0041
, (id.

7
2027468
), que

declarou a litispendência da presente ação mandamental
com a de nº 1003039-81.2020.8.11.0041
e, por conseguinte, decretou a sua extinção, sem julgamento de mérito.

A apelante argui
que não há que se falar em litispendência nos autos do Mandado de Segurança nº 1003039-81.2020.8.11.0041 da 4ª Vara de Fazenda Pública, pois às partes e a causa de pedir são distintas
.

Pugna pela anulação da sentença e regular prosseguimento da demanda.

Ausente as contrarrazões.

Com vista, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e confirmação da decisão que determinou a extinção da presente ação mandamental (id. 93200044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A apelante ingressou em juízo sob a argumentação

que obteve a aprovação para o cargo de Professor de Ensino Fundamental: Pedagogia, que prevê 20 horas semanais de labor.

Aduziu que, após ter apresentado a documentação exigida para a posse, fora informada de que não poderia assumir o cargo por já exercer o cargo de TDI – Técnico em Desenvolvimento Infantil junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, cuja carga horária é de 30 horas semanais, de sorte que a cumulação de ambos seria impossível.

Dessarte, reclamou pela suspensão do Despacho nº 124/2020, que impediu a sua posse ao cargo de Professor do Ensino Fundamental – Pedagogia, determinando a imediata tomada de posse com o aludido cargo, em cumulação com o de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, com a consequente confirmação da medida quando do julgamento definitivo do
mandamus
.

O processo foi extinto sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Da análise dos autos, pode-se perceber que o presente Mandado de Segurança
foi distribuído por duas vezes, pela mesma parte autora, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido de processo em trâmite na 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública, de modo que, no Mandado de Segurança de nº 1
003039-81.2020.8.11.0041
, em 27/01/2020, INDEFERIDO por aquele Juízo, e o de nº 1007222-95.2020.8.11.0041, em 20/02/2020, nesta 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública; por conseguinte, reconheço assim a litispendência
.

Do cotejo desta ação com a de nº 1003039-81.2020.8.11.0041, tem-se a perfeita identidade de partes, causa de pedir e pedido. Logo, são idênticas as ações, fato que, sob a ótica dos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC, importa em
litispendência
e na extinção da ação repetidora.

Nesse cenário, há entendimento jurisprudencial dominante, no sentido de se reconhecer a litispendência parcial para casos semelhantes, visto que se estar a discutir a mesma matéria de ação em trâmite.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONTINÊNCIA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. - Hipótese de feitos com mesmas partes e causa de pedir e pedido formulado neste processo abrangido pelo da ação anterior, configurando-se litispendência parcial determinante da extinção do processo sem resolução do mérito - Sentença mantida
- Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (
TRF-3 - Ap: 00029109020144036110 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/07/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/07/2018)

Isso posto, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º CPC,
DECLARO
a litispendência deste
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº 1007222-95.2020.8.11.0041 e, por conseguinte,
DECRETO
a extinção desta ação mandamental, sem julgamento de mérito (art. 485, V, CPC)
.
(...)”

O Código de Processo Civil assim estabelece no art. 43:

“
Determina-se a competência no momento do

registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta
”. (Grifos nossos).

No art. 59 enuncia que “
O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
”.

E no art. 240 dispõe que “
A
citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência
, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
”. (Grifos nossos).

No caso concreto,
pode-se perceber que a ação mandamental
foi distribuída por duas vezes, pela mesma parte autora, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, primeiro em 27/01/2020 perante a 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública, posteriormente em 20/02/2020 perante a 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública; por conseguinte, reconhecida a litispendência
.

Por conseguinte, não se verifica nenhum prejuízo para a apelante com o prosseguimento do feito distribuído anteriormente a este, do qual tem o mesmo interesse na solução e cuja fase instrutória está inclusive mais adiantada.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO.
DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ART. 240 DO CPC
. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A litispendência é um instituto que busca assegurar a segurança jurídica dos litigantes, de modo que esses não poderão ajuizar nova ação enquanto ação anterior, idêntica ou semelhante, estiver em curso e pendente de julgamento. 2. A presente ação fora distribuída posteriormente a ação proposta pelo agravante, contudo, enquanto que na presente ação fora estabelecida relação processual, tendo o requerido sido citado, realizada audiência de mediação/conciliação em que as partes acordaram quanto ao divórcio, nos autos mais antigos, tal relação não fora estabelecida, eis que sequer a requerida fora citada
. 3.
Consoante art. 240 do CPC, a citação válida induz litispendência, assim, já estabelecida à relação jurídica dos litigantes neste feito, correta a extinção do processo do qual não foi firmado vínculo jurídico entre as partes, por ausência de citação
. 4. Recurso conhecido e improvido
”. (TJ-TO, AI n. 00008211620198270000, relatora Angela Maria Ribeiro Prudente).

“
PETIÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ORDEM TRIBUTÁRIA –
LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES DE COMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CITAÇÃO VÁLIDA NA SEGUNDA AÇÃO (ART. 240 DO CPC)
– EXTINÇÃO DO FEITO.
Deve ser reconhecida a litispendência, até de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante prevê, expressamente, o art. 485, § 3º, do CPC. O aperfeiçoamento da relação jurídica processual, por meio de “citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor”, de acordo com o disposto no art. 240 do CPC
”. (TJMT - PET 01158186620138110000-MT, relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 06/07/2017, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado em 25/07/2017).

Pelas razões expostas,
nego provimento ao Recurso.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022